Tribunal: STF
Processo: Rcl 63154
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 11 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESPROVIMENTO



    1. Esta Suprema Corte assentou a excepcionalidade do uso de algemas, que deve ser devidamente justificado.



    2. No caso presente, contudo, ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por inobservado, porquanto não se tratou, na decisão reclamada, do uso de algemas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.